Tribunal: TJBA
Processo: 8017771-56.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8017771-56.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PETIÇÃO INICIAL INCOMPLETA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO NOME E QUALIFICAÇÃO DO DEVEDOR. CDA COM IDENTIFICAÇÃO GENÉRICA. INTIMAÇÃO PARA EMENDA NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública de Alagoinhas/BA, que, nos autos de Execução Fiscal ajuizada em face de “RESPONSAVEL PELO IMOVEL”, extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, I, do CPC, diante do descumprimento de despacho que determinava a emenda da inicial para a correta qualificação do executado e indicação de endereço válido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de qualificação do devedor e de seu endereço na petição inicial da execução fiscal, não suprida após regular intimação, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 6.830/80 e o art. 202, I, do CTN exigem que o termo de inscrição da dívida ativa — e, por consequência, a petição inicial da execução — contenha o nome do devedor, sob pena de nulidade do título executivo. 4. A Certidão de Dívida Ativa que instrui a presente execução identifica como sujeito passivo apenas o “responsável pelo imóvel”, sem individualização da pessoa física ou jurídica devedora, configurando ausência de requisito essencial à validade da execução. 5. O Juízo de origem oportunizou ao Município exequente a emenda da inicial, determinando a apresentação da qualificação completa do devedor, incluindo nome, CPF e endereço, mas o ente público permaneceu inerte. 6. O descumprimento da ordem de emenda no prazo legal impõe o indeferimento da petição inicial, conforme art. 321, parágrafo único, do CPC, conduzindo à extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do mesmo diploma. 7. A alegação de que a execução fiscal é regida por norma especial (Lei nº 6.830/80) não afasta a obrigatoriedade de observância aos requisitos mínimos para validade do título executivo, tampouco afasta o dever de atender à ordem judicial de emenda da petição inicial. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único, e 485, I; CTN, art. 202, I; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência citada expressamente no voto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8017771-56.2022.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelado “RESPONSAVEL PELO IMOVEL”. ACORDAM os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA